Tribunal: TJDFT
Processo: 0017391-42.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO DA FRANQUEADORA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Deixando o autor de levar à consideração do juízo natural em primeira instância matéria própria a sua defesa, não pode fazê-lo somente em fase de recurso. Fazendo-o, incorre em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (art. 1.013, §1o, CPC). Matéria inovadora para a qual é firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso.
2. O art. 489, § 1o, IV, do CPC, ao estabelecer os parâmetros para válida fundamentação da sentença, entre eles o de enfrentar todos os argumentos aduzidos no processo com capacidade para, em tese, infirmar a conclusão adotada, impõe ao juiz o dever de lançar os alicerces da compreensão que alcançou após consideração das alegações apresentadas pelos litigantes e exame das provas. Obrigação há para o julgador de justificar com clareza, por argumentação lógica, o motivo pelo qual concluiu pela certificação do direito alegado por uma parte em detrimento do afirmado pela outra. Mas a necessária análise das circunstâncias do caso concreto para solução do conflito pela aplicação do direito não implica relacionar, reproduzir e citar, para exaltar ou refutar, cada um dos argumentos apresentados pelas partes. A adequada indicação do desenvolvimento do raciocínio jurídico adotado para fundamentar o pronunciamento judicial se faz pela indicação das alegações suficientemente comprovadas e daquelas impropriamente deduzidas ou insuficientemente demonstradas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Alegadas práticas diversas, ditas configuradoras de inadimplemento contratual e imputada à empresa franqueadora responsabilidade exclusiva pela resolução do contrato, mas não comprovado, pela empresa franqueada, terem os acontecimentos ocorrido do modo como narrado na peça vestibular, inviável certificar o afirmado direito a indenização. Pretensão condenatória julgada improcedente.
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados.